Tribunal: TJDFT
Processo: 0726524-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726524-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIK RIBEIRO GOMES IMPETRANTE: BRENDA FERREIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da L. 11.343/06 (tráfico interestadual de drogas), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 26.6.24, para garantia da ordem pública (ID 60872789). Alega a impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresentou fundamento concreto para a custódia cautelar, mas apenas elementares que já constituem o próprio crime. A gravidade abstrata do crime e o quantum de pena não são fundamentos para a prisão preventiva. Acrescenta que o paciente é primário, sem antecedentes, menor de 21 anos, com profissão lícita - é promotor de vendas – e residência fixa. Sua conduta provavelmente será considerada tráfico privilegiado, com possibilidade de substituição da pena. Pede seja revogada a prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Consta no auto de prisão em flagrante que funcionários dos Correios, na manhã de 21.6.24, identificaram encomenda remetida de João Pessoa/PB, destinada ao paciente, cuja nota fiscal indicava tratar-se de ração para cachorro. Contudo, ao passarem o pacote pelo raio-X, detectaram, além dos pacotes de ração, possíveis pacotes de substâncias entorpecentes. Programaram a entrega para o dia 24.6.24, para que agente de polícia à paisana acompanhasse o entregador dos Correios. No local da entrega, endereço do paciente, esse se identificou como destinatário, momento em que foi indagado sobre o conteúdo do pacote, ao que confirmou ser o destinatário da “ração para cachorro”. Aberta a encomenda e encontrados 12 pacotes de substância semelhante a haxixe no interior dos pacotes de ração animal, o paciente informou que dois conhecidos, “Gordinho” e “Ferrari”, lhe teriam pedido para receber produtos em sua casa e os autorizou fornecendo seu nome e endereço. Não sabia que se tratava de drogas (ID 60872785, p. 5/9). Laudo de exame preliminar de material concluiu que a massa líquida apreendida era maconha, com massa bruta de 1.157,28g (ID 60872785, p. 17/23). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou: “Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.”(ID 60872789). Conquanto primário o paciente (ID 60891196) e o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta da conduta – recebimento de 1.157,28g de haxixe oriunda do Estado da Paraíba para o Distrito Federal - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além da elevada quantidade de droga apreendida e da natureza – o haxixe é resina da cannabis que tem maior potencialidade lesiva que a maconha --, essa estava em encomenda enviada pelos Correios proveniente do Estado da Paraíba. O modus operandi denota a audácia do paciente em utilizar de empresa pública e funcionários do Estado para transportar droga, o que indica também a gravidade concreta da situação. A gravidade concreta do delito é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na quantidade expressiva de droga e na periculosidade do paciente, que encontrou meio subversivo de receber o entorpecente. Não há falta de fundamentação. Saliente-se que fundamentação suscinta não se confunde com falta de fundamentação. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário, sem antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva. Ressalte-se que há notícias de que o paciente foi preso em flagrante recentemente pelo crime de conduzir veículo sem habilitação e tem passagens por porte de drogas para consumo pessoal (ID 60891196 – p. 2). E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com tráfico privilegiado, regime menos severo ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, sem qualquer previsão legal. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES